Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação à penhora de saldo de caderneta de poupança. Não há pedido liminar. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403